Tribunal: TJSP
Processo: 1039568-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS-Importação – Hospital Sírio-Libanês - Instituição de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade – Inteligência do artigo 150, inciso VI, letra 'c', da Constituição Federal – Imunidade que abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos –

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS-Importação – Hospital Sírio-Libanês - Instituição de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade – Inteligência do artigo 150, inciso VI, letra 'c', da Constituição Federal – Imunidade que abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos – Preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional que foi demonstrado pela impetrante – Precedentes – deste Tribunal -Sentença reformada – Recurso da impetrante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039568-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
2
VOTO No 29.370
APELAÇÃO CÍVEL No 1039568-80.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL
SÍRIO LIBÂNES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS-Importação Hospital Sírio-Libanês - Instituição de
assistência social sem fins lucrativos
Imunidade

Inteligência do artigo 150, inciso VI, letra 'c', da
Constituição Federal
Imunidade que abrange o ICMS
incidente na importação de bens utilizados na prestação de
serviços específicos das entidades de assistência social sem
fins lucrativos Preenchimento dos requisitos do artigo 14
do Código Tributário Nacional que foi demonstrado pela
impetrante
Precedentes
deste Tribunal -Sentença
reformada Recurso da impetrante provido.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
de liminar, impetrado pela SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS -
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS contra ato do DELEGADO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, vinculado à SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento da imunidade
tributária em relação ao ICMS incidente na importação de equipamentos
hospitalares. Diz que é entidade beneficente de assistência social sem
fins lucrativos e preenche os requisitos previstos pelo artigo 14 do Código
Tributário Nacional, de forma que faz jus à imunidade prevista no artigo
150, inciso VI, alínea “c” e § 4° da Constituição Federal.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 290/291,
tendo sido tal decisão reformada por esta C. 5a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
3
quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2176651-86.2019.8.26.0000 (fls. 299/302).
A r. sentença de fls. 282/288, cujo relatório é
adotado, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, com o entendimento
de que a conclusão definitiva de que a impetrante não distribui qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título (artigo 14,
I, do CTN), aplica integralmente no país os seus recursos na manutenção
de seus objetivos institucionais (artigo 14, II, do CTN) e mantém
escrituração de suas receitas e despesas em lucros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão (artigo 14, III, do CTN),
somente poderia ser induzida a partir de perícia, especialmente na área
contábil, de forma que a via eleita é inadequada para o fim almejado, já
que o mandado de segurança não admite dilação probatória. Custas ex
lege. Sem honorários.
A autora interpôs apelação às fls. 336/354
alegando, em síntese, que os documentos juntados com a inicial
demonstram que a impetrante é entidade de assistência social, possuindo
certificações pelas três esferas de Governo (Municipal, Estadual e
Federal), as quais demonstram a sua condição. Sustenta, ainda, que
possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), cujos requisitos para obtenção são os mesmos previstos no art.
14 do Código Tributário Nacional, de forma que faz jus à imunidade
pleiteada.
Contrarrazões às fls. 360/384.
Recurso regular e tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
4
Inicialmente,
anote-se
que
a
questão
da
adequação da via eleita se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
Tem-se dos autos que a autora realizou a
importação
de
equipamentos
hospitalares
(Proforma
Invoice
no
74968-500 - fl. 93) e, por ser entidade de assistência de assistência
social sem fins lucrativos, alega que a importação estaria amparada pela
imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, de
forma que requer que a autoridade impetrada se abstenha de impor
restrições ao embaraço aduaneiro.
O
artigo
150,
inciso
VI,
letra
“c”,
da
Constituição Federal estabelece a imunidade da instituição de impostos
instituições de assistência social sem fins lucrativos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sociais dos trabalhadores, das
instituições de educação e assistência social,
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei.”
No presente caso, discute-se o enquadramento
da impetrante como instituição de assistência social, nos termos do
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, para fins do ICMS-Importação.
Inexistindo lei específica que regule os requisitos para o gozo da
imunidade com relação ao ICMS-Importação, são aplicáveis as
disposições gerais contidas no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
E, compulsando-se os autos, verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
5
impetrante é associação civil sem fins lucrativos, conforme consta do seu
estatuto (artigo 1o):
“A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS
HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS
(...)
é
uma
associação civil sem fins lucrativos de duração
ilimitada.” (fl. 29)
Seus objetivos estão descritos no artigo 2o do
estatuto. Dentre eles, podemos destacar os seguintes:
“A Sociedade tem por objeto realizar obras de
assistência social, bem como promover a
instalação, funcionamento, gestão de serviços
de saúde para tratamento de doentes de todos
os níveis econômicos e sociais, isoladamente ou
em
parceria
com
instituições
públicas
ou
privadas, prestar consultoria em serviços de
saúde, realizar atividades complementares aos
serviços de saúde, em caso de falecimento,
incluindo
transportes,
funerais
e
ritos
decorrentes sem distinção de nacionalidade,
razão,
cor,
credo
religioso
ou
político,
obrigando-se, como instituição beneficente e
filantrópica, a manter serviços hospitalares e
de assistência domiciliar para uso público, a
instalação, funcionamento e manutenção de um
instituto ou de outras entidades congêneres de
assistência social, de ensino e pesquisa para
fomentar o estudo, a pesquisa e a promoção da
educação e do ensino na área médica e da
saúde,
bem
como
prestar
consultoria
em
serviços de saúde públicos e privados.” (fl. 29).
No
mais,
a
impetrante
demonstrou
suficientemente que é entidade de assistência social, sem fins lucrativos,
e que cumpriu com os requisitos elencados no artigo 14 do Código
Tributário Nacional para o reconhecimento da imunidade, nos termos das
disposições de seu estatuto:
Artigo 8o
Todo o patrimônio e receitas da
Sociedade
serão
aplicados
no
território
nacional e deverão ser investidos no seu objeto
social, sendo vedada a distribuição de qualquer
parcela do seu patrimônio ou receita a qualquer
título,
entre
os
associados,
instituidores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
6
benfeitores, conselheiros, diretores ou qualquer
pessoa física ou jurídica, ressalvados os gastos
despendidos
e
bens
necessários
ao
funcionamento administrativo da Sociedade ou
instituições da qual seja mantenedora. (fl. 31)
(...)
Artigo 51
A Sociedade não visa o lucro, não
distribui resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela do seu patrimônio sob
qualquer forma e reverte integralmente seu
eventual resultado positivo na consecução do
seu objeto institucional, dentro do território
brasileiro (fl. 48)
É certo, ainda, que conforme prevê o art. 3o, do
Decreto no 8.242/2014, o qual regulamenta a Lei no 12.101/2009, a
apresentação de demonstrações financeiras elaboradas a partir de
escrituração contábil é requisito necessário para a obtenção do CEBAS, o
que também demonstra o cumprimento do requisito do inciso III do CTN
pela impetrante (fls. 77/82).
Também consta dos autos que a impetrante foi
declarada entidade de utilidade pública pela União (fl. 84), pelo Estado de
São Paulo (fls. 85/88) e pela Municipalidade de São Paulo (fls. 90/91).
Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal já
decidiu que a imunidade tributária consignada no artigo 150, inciso VI,
alínea “c”, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente na
importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das
entidades de assistência social sem fins lucrativos:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a imunidade contida no art. 150, VI, c,
da
Constituição
Federal
abrange
o
ICMS
incidente na importação de bens utilizados na
prestação
de
serviços
pelas entidades de
assistência social. 2. Nos termos do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
7
§11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o
valor da verba honorária fixada anteriormente,
observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e
3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se
nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do RI/STF.” (ARE
1049943 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, j. 29/09/2017)
“IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

ICMS

IMPORTAÇÃO

CONTRIBUINTE
DE
DIREITO

DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal abrange o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
e
Serviços
incidente
sobre
a
importação de mercadorias por entidades de
assistência social, enquanto contribuinte de
direito, e relacionadas às finalidades essenciais
destas.”(AI 629551 AgR, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, j. 18/04/2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ICMS
-
INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO,
POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM
FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS
COM
SUAS
FINALIDADES
ESSENCIAIS
-
IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA
CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
(CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.” (AI 785459 AgR/RS, Segunda
Turma,
Rel.
Min.
Celso
de
Mello,
j.
29/11/2011).
Resta claro, portanto, que os bens importados
pela instituição sem fins lucrativos que se destinam a dar cumprimento
às finalidades essenciais desta também estão protegidos pela imunidade
tributária.
Este é o caso dos autos, já que se verifica às
fls. 92/93 que os bens importados
equipamentos hospitalares
se
relacionam com as atividades exercidas pela impetrante.
Dessa forma, os documentos juntados aos
autos comprovam que a impetrante faz jus à imunidade, diante da regra
da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
8
Cabe destacar, por fim, que o direito da
Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês à imunidade
do ICMS na importação de bens destinados às suas finalidades essenciais
já foi reconhecido diversas vezes por este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
IMPORTAÇÃO
DE
BENS. ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER BENEFICENTE
E ASSISTENCIAL. Preliminar
Alegação de
coisa julgada. Inocorrência. Ações distintas,
com pedidos e causa de pedir diversos. Mérito.
Sociedade Beneficente de Senhora
Hospital
Sírio Libanês. Possibilidade de reconhecimento
da imunidade prevista no art. 150, inciso VI,
alínea
"c",
da
Constituição
Federal,
condicionada ao preenchimento dos requisitos
previstos
no
art.
14
do CTN. Requisitos preenchidos na espécie. Medicamento importado antibiótico antifúngico de uso
exclusivamente hospitalar, que guarda relação
de
essencialidade
com
as
finalidades
assistenciais da autora. Imunidade que alcança
o
ICMS.
Hipótese,
ademais,
na
qual
a
importação foi realizada após o advento da EC
no 33/2001, por contribuinte não habitual.
Necessidade
de
lei
estadual
posterior
ao
advento da EC no 33/2001 e da LC no
114/2002. Impossibilidade de aplicação da Lei
Estadual no 11.001/2001, porque foi editada
antes da LC no 114/2002. Decisão do C. STF no
julgamento do RE 439.795/PR. Sentença de
procedência do pedido mantida. Majoração da
verba honorária, pela sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso
não
provido.”
(Apelação
1015991-15.2015.8.26.0053; Rel. Des. Djalma
Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 07/03/2018)

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital
Sírio Libanês. Associação Civil Beneficente.
Aquisição de bens importados. Reconhecimento
da imunidade nos termos do art. 150, inciso VI,
alínea "c" da CF. Admissibilidade. Cumprimento
dos requisitos do art. 14 do CTN. Aquisição de
itens cirúrgicos. Destinação do equipamento
hospitalar aos fins essenciais da entidade.
Suficiência da prova. Presença de direito líquido
e certo. Sentença de procedência. Manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
9
Recurso
desprovido.”
(Apelação
1006341-36.2018.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo
Semer; 10a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 30/07/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança. Sociedade Beneficente de Senhoras
Hospital Sírio Libanês. Entidade beneficente
de assistência social. Decisão recorrida que
indeferiu a suspensão da exigibilidade do ICMS,
e, por conseguinte, o desembaraço aduaneiro.
Pretensão
de
reforma.
Admissibilidade.
Desembaraço aduaneiro de bens importados
destinados às finalidades essenciais da entidade. Caracterização. Comprovação do
perigo da demora porque os equipamentos
hospitalares importados permanecerão retidos
pela autoridade, que poderá exigir o recolhimento do ICMS. Entendimento
jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito
Público deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2202539-
91.2018.8.26.0000; Rel. Des. Antonio Celso
Faria; 8a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 21/11/2018)
Assim, a impetrante faz jus à imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, que
abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação
de serviços assistenciais.
Sendo inafastável a imunidade tributária de que
goza a impetrante, merece ser reformada a r. sentença recorrida, para
que seja reconhecida a imunidade da impetrante em relação ao ICMS
incidente na importação do equipamento hospitalar objeto da Proforma
Invoice no 74968-500 (fl. 93).
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para conceder a segurança pleiteada pela impetrante.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039568-80.2019.8.26.0053 -Voto no 29370
10
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora